Tribunal: TJSP
Processo: 1001021-53.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ção do laudo, na hipótese dos autos a providência se mostra desnecessária. 2. Inegável se apresenta o direito do advogado à remuneração proporcional aos serviços prestados, de modo que a alegação de que teria havido o substabelecimento dos poderes conferidos pelo cliente não é suficientemente apta a afastar o interesse de agir para a propositura da ação de cobrança de honorários contratuais. 3. Ademais, o recurso apresenta alegação não suscitada na oportunidade própria, a cujo respeito já se operou a preclusão. Não sendo possível a inovação, até porque estranha ao âmbito de devolutividade respectivo, não há como conhecer do apelo nessa parte.

MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA APÓS A APURAÇÃO EM PERÍCIA TÉCNICA DO QUANTUM DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA, ENSEJANDO A REPARTIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O valor da causa representa exatamente o beneficio econômico que o autor pretende obter com o acolhimento do seu pedido. Trata-se de um requisito da petição inicial, e por isso reflete exatamente aquilo que pleiteia o autor nesse momento. Assim, não encontra fundamento jurídico a alegação de que o autor teria pleiteado a alteração do valor da causa após a apuração do montante devido através de perícia técnica. 2. Considerando que o autor pleiteou um valor e obteve outro, de rigor o reconhecimento da ocorrência de sucumbência recíproca e, consequentemente, da repartição da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
(TJSP; Apelação Cível 1001021-53.2018.8.26.0037; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM ARBITRAMENTO. AFIRMAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO AUTORIZOU OU ANUIU COM O SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES CONFERIDOS AO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA OPORTUNIDADE ADEQUADA. INDEVIDA INOVAÇÃO. RECURSO

Ementa:
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM ARBITRAMENTO. AFIRMAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO AUTORIZOU OU ANUIU COM O SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES CONFERIDOS AO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA OPORTUNIDADE ADEQUADA. INDEVIDA INOVAÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO, IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. Não se cogita de cerceamento de defesa se as provas produzidas permitiram exaurir o esclarecimento dos fatos. Os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da questão. Ademais, no âmbito da produção da prova pericial, a preocupação deve ser a de exaurir a apuração do fato. Assim, embora possível a determinação para que o perito ofereça esclarecimentos tendentes à complementação do laudo, na hipótese dos autos a providência se mostra desnecessária. 2. Inegável se apresenta o direito do advogado à remuneração proporcional aos serviços prestados, de modo que a alegação de que teria havido o substabelecimento dos poderes conferidos pelo cliente não é suficientemente apta a afastar o interesse de agir para a propositura da ação de cobrança de honorários contratuais. 3. Ademais, o recurso apresenta alegação não suscitada na oportunidade própria, a cujo respeito já se operou a preclusão. Não sendo possível a inovação, até porque estranha ao âmbito de devolutividade respectivo, não há como conhecer do apelo nessa parte.

MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA APÓS A APURAÇÃO EM PERÍCIA TÉCNICA DO QUANTUM DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA, ENSEJANDO A REPARTIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O valor da causa representa exatamente o beneficio econômico que o autor pretende obter com o acolhimento do seu pedido. Trata-se de um requisito da petição inicial, e por isso reflete exatamente aquilo que pleiteia o autor nesse momento. Assim, não encontra fundamento jurídico a alegação de que o autor teria pleiteado a alteração do valor da causa após a apuração do montante devido através de perícia técnica. 2. Considerando que o autor pleiteou um valor e obteve outro, de rigor o reconhecimento da ocorrência de sucumbência recíproca e, consequentemente, da repartição da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000945729
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001021-53.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado ALCINDO
LUIZ PESSE, é apelado/apelante JAIR FERREIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram parcialmente do
apelo do réu, negando provimento aos recursos, com observação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1001021-53.2018.8.26.0037
Comarca:ARARAQUARA 2a Vara Cível
Juiz: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Apelante/Apelado: Alcindo Luiz Pesse
Apelado/Apelante: Jair Ferreira Filho
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM ARBITRAMENTO.
AFIRMAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO AUTORIZOU OU ANUIU COM O
SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES CONFERIDOS AO
ADVOGADO.
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
NA
OPORTUNIDADE ADEQUADA. INDEVIDA INOVAÇÃO.
RECURSO
DO
RÉU
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. Não se cogita de
cerceamento de defesa se as provas produzidas permitiram
exaurir o esclarecimento dos fatos. Os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da questão.
Ademais, no âmbito da produção da prova pericial, a
preocupação deve ser a de exaurir a apuração do fato. Assim,
embora possível a determinação para que o perito ofereça
esclarecimentos tendentes à complementação do laudo, na
hipótese dos autos a providência se mostra desnecessária. 2.
Inegável se apresenta o direito do advogado à
remuneração proporcional aos serviços prestados, de modo que a
alegação de que teria havido o substabelecimento dos poderes
conferidos pelo cliente não é suficientemente apta a afastar o
interesse de agir para a propositura da ação de cobrança de
honorários contratuais. 3. Ademais, o recurso apresenta
alegação não suscitada na oportunidade própria, a cujo respeito
já se operou a preclusão. Não sendo possível a inovação, até
porque estranha ao âmbito de devolutividade respectivo, não há
como conhecer do apelo nessa parte.
MANDATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM ARBITRAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA
CAUSA APÓS A APURAÇÃO EM PERÍCIA TÉCNICA DO
QUANTUM
DEVIDO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
CONFIGURADA,
ENSEJANDO
A
REPARTIÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS VERBAS
SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. O valor da causa representa
exatamente o beneficio econômico que o autor pretende obter
com o acolhimento do seu pedido. Trata-se de um requisito da
petição inicial, e por isso reflete exatamente aquilo que pleiteia o
autor nesse momento. Assim, não encontra fundamento jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
a alegação de que o autor teria pleiteado a alteração do valor da
causa após a apuração do montante devido através de perícia
técnica. 2. Considerando que o autor pleiteou um valor e obteve
outro, de rigor o reconhecimento da ocorrência de sucumbência
recíproca
e,
consequentemente,
da
repartição
da
responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios.
Voto no 46.489
Visto.
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com arbitramento
de honorários proposta por ALCINDO LUIZ PESSE em face de JAIR
FERREIRA FILHO.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar o réu a pagar a quantia de R$
9.132,09, corrigida desde o ajuizamento e acrescida de juros de mora
desde a citação, além das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. Diante da
sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de um terço das
verbas de sucumbência, ressalvada a inexigibilidade decorrente da
gratuidade judicial concedida.
Seguiu-se a rejeição dos embargos de declaração opostos
pelo autor (fls.989/991 e 992/993).
Inconformadas, apelam as partes.
O autor, de um lado, pleiteia seja afastada a sua
responsabilidade pelo pagamento de parte das verbas sucumbenciais, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
todos os pedidos formulados foram acolhidos, ressaltando que, diante da
conclusão alcançada pelo perito judicial, pleiteou a adequação do valor da
causa.
Por outro lado, o réu pretende seja reconhecida a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foram prestados
pelo perito os esclarecimentos requeridos. Também sustenta que existe
carência de ação por falta de interesse processual, pois a documentação
apresentada demonstra que houve substabelecimentos sem a sua anuência
ou conhecimento das medidas, “considerando a natureza personalíssima do
mandato advocatício”.
Recursos
tempestivos
e
bem
processados,
com
apresentação de resposta apenas pelo demandante, com pleito de sanção
por litigância de má-fé. O réu recolheu preparo; há isenção em favor do
autor.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, o autor foi contratado
verbalmente para defender os interesses do réu em quatro ações judiciais.
Entretanto, o réu se recusou a efetuar o pagamento dos honorários
profissionais devidos. Daí a propositura da presente ação, que objetiva a
condenação do demandado ao pagamento pelos serviços prestados, no
valor de R$ 4.060,80 para cada um dos processos em que trabalhou em
seu favor.
O réu, ao se defender, sustentou haver carência de ação por
não ter sido apresentado qualquer instrumento contratual de prestação de
serviços. Impugnou o valor pleiteado e afirmou que os serviços foram
remunerados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 9.132,09.
A prova produzida consistiu em documentos e perícia técnica
(fls. 962/969).
O perito judicial apontou que o demandante atuou em favor
do réu em todos os processos mencionados na petição inicial. Porém, o
acompanhamento das ações foi parcial. Assim, considerando também a
complexidade das demandas em questão, fixou a remuneração devida ao
autor em R$ 9.132,09.
O trabalho pericial se apresenta muito bem fundamentado e
as suas conclusões efetivamente permitem alcançar a formação do
convencimento, não havendo qualquer elemento de prova que permita
suplantar as suas considerações.
Argumenta o réu que a contratação no processo
0015048-39.2010.8.26.0037 foi ad exitum e, por essa razão, pediu fosse
esclarecido qual critério utilizado pelo perito judicial para a indicação da
quantia de R$ 1.429,02, requerimento que não foi observado pelo Juízo de
primeiro grau.
Porém, verifica-se que, em sua contestação, o réu jamais
afirmou a existência de contratação remuneração “ad exitum”, de modo que
se trata de matéria estranha ao contexto probatório, que deve ser limitada
às questões de fato efetivamente suscitadas. Se isso não bastasse, inexiste
qualquer amparo probatório para confirmar tal assertiva, destacando-se a
particularidade de que se trata de contratação verbal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Por outro lado, não existem elementos que permitam
identificar a razão pela qual houve o abandono do processo em questão, de
modo que não há como afastar o direito de remuneração do demandante.
Nesse contexto, ainda que não tenha sido respondida a
indagação, não há que se falar em cerceamento de defesa, por absoluta
ausência de prejuízo.
Por outro lado, impõe-se observar que a alegação de
ausência de interesse processual em razão de o autor ter substabelecido os
poderes que lhe foram conferidos pelo réu é totalmente descabida.
Ainda que tenha ocorrido a extinção prematura dos
contratos, é óbvio que o advogado tem o direito à remuneração pelos
serviços efetivamente prestados até a revogação dos mandatos, cujo valor
deve observar a devida proporcionalidade, o que constitui decorrência
natural do princípio da vedação do enriquecimento indevido.
Assim, identifica-se, na hipótese, o interesse processual para
o ajuizamento da ação, exatamente porque caracterizada a resistência do
réu à pretensão, evidenciando a necessidade da utilização da via judicial, e
que se revela adequada na hipótese.
E, de qualquer modo, a alegação de que “ocorreram
substabelecimentos das representações processuais sem anuência do
recorrente, ou ainda, que o mesmo houvesse sido cientificado das medidas,
considerando a natureza personalíssima do mandato advocatício”, agora
formulada pelo réu, sequer comporta apreciação, uma vez que não houve
qualquer menção a respeito na oportunidade da contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Assim, tal assertiva agora formulada não comporta análise,
pois estranha ao restrito contexto da causa. Não se compreende, portanto,
no âmbito de devolutividade propiciado pelo recurso de apelação, de modo
que não comporta conhecimento nessa parte.
No que se refere ao recurso do demandante, nota-se que o
autor pleiteou uma quantia (R$ 16.243,20) e obteve outro resultado (R$
9.132,09).
Assim, é evidente que ambas as partes decaíram de seus
posicionamentos, o que justifica a repartição dos encargos, na forma do art.
86, do Código de Processo Civil.
Não encontra amparo jurídico a alegação de que teria
pleiteado a alteração do valor da causa após o resultado do laudo pericial.
O valor da causa reflete exatamente o benefício econômico que o autor
pretende obter com a formulação do pedido.
O fato de o laudo pericial ter encontrado valor diverso para a
indenização pleiteada não autoriza a adequação do valor da causa, pois é
fato posterior à apresentação da petição inicial. Nessa linha de raciocínio,
bem é de ver que o autor determinou um montante específico,
correspondente ao crédito cuja satisfação pretendeu alcançar, e, portanto,
não há como deixar de considerá-lo.
Por fim, não há como reconhecer a ocorrência de litigância
de má-fé, pois não se evidencia a tipificação de quaisquer das situações
previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que afasta a
possibilidade de aplicar as sanções respectivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Enfim, não comportam acolhimento os inconformismos,
devendo prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Em decorrência desse resultado, e considerando os termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se a verba honorária
sucumbencial a 17% sobre o valor da condenação, considerando a atuação
acrescida, ressalvada a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial
concedida ao demandante.
3. Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo do réu,
negando provimento aos recursos, com observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator